Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-56.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A condenação pelo crime de receptação (CP, art. 180, caput) exige prova segura do dolo, consistente na ciência da origem ilícita do bem. A simples posse de objeto proveniente de crime não basta para caracterizar a conduta dolosa.
2. O dolo deve ser aferido a partir do contexto fático e das circunstâncias da negociação. A ausência de indícios objetivos de ilicitude, como preço vil, adulteração de sinais identificadores ou comportamento de ocultação, afasta a presunção de má-fé.
3. A realização de consultas em sistemas públicos, pagamento de valor compatível com o mercado e providências para regularização do bem indicam boa-fé do agente, não sendo razoável exigir previsão de restrição não registrada pelo Estado, sob pena de configurar responsabilidade penal objetiva.
4. A jurisprudência do STJ orienta que cabe à defesa demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa, sem inversão indevida do ônus da prova (CPP, art. 156). No caso, elementos concretos corroboram a alegação de boa-fé, gerando dúvida razoável sobre o dolo.
5. Não se verificam requisitos para a modalidade culposa (CP, art. 180, §3o), pois não houve sinais evidentes de ilicitude ou desproporção gritante no preço, nem negligência grave.
6. Recurso conhecido e não provido.